Tribunal: TJDFT
Processo: 0726449-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. VERIFICADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SERVIDOR PÚBLICO. DOLO OU ERRO GROSSEIRO. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multa cominatória é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas em importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. Os requisitos legais para a aplicação das astreintes são: 1) suficiência da medida; 2) compatibilidade com a obrigação; e 3) prazo razoável para cumprimento. Ademais, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente de ofício ou a requerimento da parte interessada.
3. Na hipótese, a autarquia foi intimada por três vezes para que comprovasse o reestabelecimento do auxílio-doença acidentário ou para que comprovasse a reabilitação profissional administrativa e consequente concessão do auxílio-acidente acidentário, no prazo de 15 dias úteis, contados em dobro, consoante artigos 183 e 219, do Código de Processo Civil. Todavia, referidas determinações foram descumpridas. Em razão da recalcitrância para cumprir a determinações judicial, a multa foi majorada.
4. A multa fixada, mesmo após sua majoração, não é excessiva. Ademais, o prazo inicialmente concedido para o cumprimento da obrigação é razoável. A multa deve ser mantida.
5. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal prevê que “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” A Lei de Introdução às Normas Brasileiras, em seu art. 28, informa que o agente público será responsabilizado em caso de dolo ou erro grosseiro.
6. O §1o, do art. 77, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz deverá advertir previamente a parte de que a violação do dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” constitui ato atentatório à dignidade da justiça.
7. No caso, não ficou demonstrado dolo ou erro grosseiro na conduta funcional do servidor público. Ademais, não houve prévia intimação com a advertência de que o descumprimento da ordem judicial ensejaria a aplicação da multa de litigância de má-fé. A determinação de intimação pessoal do servidor deve ser afastada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.